Tribunal: TJDFT
Processo: 0719652-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719652-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JANAINA CAMPOS DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 71950528), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 233269305, dos autos originais) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada c/c indenização por danos morais, de no 0705358-44.2025.8.07.0005 ajuizada por JANAÍNA CAMPOS DE ANDRADE, ora agravada, em desfavor de UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, ora agravante, e QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, deferiu os pedidos exordiais (ID 233251252, dos autos originais) de concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos, in verbis: Defiro gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Defiro a tramitação prioritária em razão da doença grave. Anote-se. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por JANAINA CAMPOS DE ANDRADE, em face de UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A e QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A., na qual alega, em síntese, que: a) é beneficiária dependente de plano de saúde coletivo por adesão, operado pela Unimed Seguros Saúde e administrado pela Qualicorp, vinculado ao contrato do esposo, servidor do DNIT; b) está em tratamento oncológico ativo, com diagnóstico de neoplasia maligna da mama esquerda (CID C50.9), em quimioterapia intensiva iniciada em fevereiro de 2025, com previsão de continuidade; c) o tratamento é essencial e ininterrupto, conforme relatórios médicos, sob risco direto à vida em caso de interrupção; d) também apresenta quadro psiquiátrico grave, com episódios depressivos recorrentes, ideação suicida e múltiplas comorbidades clínicas; e) em 17/04/2025 recebeu comunicado da administradora informando o cancelamento do plano a partir de 01/05/2025, com menos de 15 dias de antecedência, sem justificativa contratual ou administrativa, nem oferta de migração com aproveitamento de carência; f) mantém os pagamentos em dia e há documentação que comprova a regularidade contratual, inclusive após a transição da operadora anterior para a Unimed; g) a rescisão foi realizada de forma unilateral e sem fundamento, em desrespeito à regulação da ANS e ao Código de Defesa do Consumidor; h) a autora está impossibilitada de contratar novo plano, dada a gravidade da doença e os prazos de carência exigidos por outras operadoras; i) a conduta das rés é abusiva, coloca sua vida em risco e viola os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato, dignidade da pessoa humana e direito à saúde; j) há responsabilidade solidária das rés por comporem a cadeia de fornecimento, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência; k) a rescisão contratual, mesmo em plano coletivo, é abusiva quando há tratamento médico vital em andamento, conforme jurisprudência do STJ e TJDFT; l) a cláusula que autoriza cancelamento unilateral nesses casos é nula, por contrariar os arts. 6o, 14 e 51 do CDC; m) houve falha no dever de informação, já que não houve notificação formal com 60 dias de antecedência nem explicação adequada sobre os efeitos do cancelamento; n) a conduta das rés violou direitos fundamentais da autora, inclusive sua dignidade, saúde e segurança, ensejando reparação por danos morais. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para manutenção do plano de saúde nas mesmas condições contratuais, a condenação das rés à obrigação de fazer consistente na continuidade da cobertura assistencial e ao pagamento de indenização por danos morais. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena.São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, senão vejamos. O STJ firmou, no âmbito de julgamento submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, tese que determina a manutenção do plano de saúde coletivo até a conclusão do tratamento do beneficiário que esteja em curso, mesmo nas hipóteses em que autorizada a rescisão unilateral do contrato. Trata-se do tema 1082, nestes termos: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." Os documentos coligidos aos autos demonstram que a parte autora é beneficiária do plano de saúde coletivo operado pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A e que foi surpreendida com um comunicado das rés informando a iminente rescisão contratual, a partir de 01/05/2025 (comunicação viae-mailno ID n.233253365). No entanto, segundo consta do relatório médico de IDs n.233252898e233252901, a autora enfrenta Neoplasia Maligna de Mama, CID-10: C50.9 – Carcinoma Invasivo de Mama Esquerda, localizado no quadrante inferolateral, de grau 2. “Mantém-se em seguimento ambulatorial neste serviço, sem previsão de alta. O tratamento instituído está em conformidade com diretrizes clínicas vigentes, sendo imprescindível para controle locorregional da doença e redução do risco de recidiva e mortalidade. Sua interrupção ou adiamento configura potencial risco à vida da paciente.” Assim é que, considerando a vulnerabilidade da autora e com amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, os réus não podem rescindir unilateral e imotivadamente o contrato de plano de saúde, devendo manter vigente e custear os tratamentos necessários à preservação da saúde e vida da autora, que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade. Presente, assim, a probabilidade do direito à manutenção da vigência contratual. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque, conforme já ressaltado, a interrupção do tratamento expõe a autora a risco de vida. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgêncianão são irreversíveis, por se tratar de mera obrigação de custeio. Assim sendo, em caso de improcedência do pedido, a operadora poderá buscar ressarcimento dos valores despendidos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos réus que mantenham vigente o contrato de plano de saúde da autora e, consequentemente, que custeiem os tratamentos necessários à preservação de sua vida e saúde, sob pena de multa equivalente ao triplo dos tratamentos, exames, consultas que a autora necessitar. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para decisão saneadora. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para os réus, pois devidamente cadastrados. Inconformada, a primeira ré interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão argumentando, em suma, que a tutela de urgência foi deferida sem a presença dos requisitos legais do art. 300 do CPC. Afirma que realizou a não renovação do contrato, prevista contratualmente e em normas da ANS, e não uma rescisão indevida. Sustenta que a Agravada teve tempo hábil para buscar outro plano e possui alternativas como o SUS. Considera a multa fixada (triple dos custos) desproporcional e excessiva, contrária à finalidade da astreinte, e requer sua redução ou exclusão. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pugna pelo provimento do agravo para revogar a tutela de urgência ou, subsidiariamente, reduzir/excluir a multa. Preparo regular (ID 71961513) e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). A parte agravada alega que é beneficiária dependente de plano de saúde coletivo por adesão, operado pela Unimed Seguros Saúde e administrado pela Qualicorp, vinculado ao contrato do esposo, servidor do DNIT. Contudo, fora surpreendida com comunicado via e-mail recebido em 17/04/2025 (ID 233253365) que dava conta da rescisão do contrato em 01/05/2025. Vide-se (grifos originais): Conforme já informado anteriormente, por solicitação unilateral, a Seguros Unimed, sua operadora, solicitou a rescisão do contrato ao qual você está vinculado. Com isso, reforçamos que o seu plano de saúde será cancelado1 a partir do dia 01/05/2025. A decisão recorrida deferiu a tutela de urgência para determinar que mantenha a agravada vinculada ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares até o julgamento definitivo da demanda, sob pena de multa diária. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se estão presentes os elementos necessários para concessão da tutela de urgência. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão liminar da tutela de urgência, deve a parte demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano. Sendo assim, verifica-se a imprescindibilidade de um bom indício de prova, além do perigo da demora, este último consubstanciado pelo risco de ineficácia da medida se adotada tão somente após o término do processo. Constata-se, pois, que a tutela de urgência não pode ser concedida quando há necessidade de dilação probatória, por ausência do primeiro requisito legal. Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta Corte (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ação de RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. contratos de administração de imóveis sem garantia de pagamento do aluguel. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. 1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento de forma inequívoca dos requisitos legais exigidos. Ausentes os elementos legais - a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. No caso, os elementos coligidos aos autos, a despeito de indicarem a existência de contratos de administração de imóveis sem garantia de pagamento do aluguel, não esclarecem a existência de contrato de aluguel vigente ou que a administradora tenha retido valores indevidamente. 3. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, fato não verificado no caso concreto. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1270158, 07098350420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, a parte agravada logrou êxito em demonstrar a configuração dos pressupostos acima mencionados. Inicialmente, no que diz respeito ao requisito da probabilidade do direito, verifico que as alegações da parte, conforme apontados pelo Juízo a quo, foram demonstradas pelos documentos apresentados a carteira do plano de saúde (233251293), os relatórios sobre o tratamento continuado (IDs 233252898 a 233253364) e o aviso de rescisão unilateral do contrato pela agravante (ID 199502226). De acordo com o relatório médico, observo que a parte agravada se encontra atualmente em tratamento ativo contra neoplasia maligna de mama esquerda – CID C50.9, com diagnóstico confirmado em 15/11/2024. O tratamento instituído teve início em 10/02/2025, com previsão de início da segunda fase em 16/05/2025 (ID 233252898). Ademais, para a concessão da tutela de urgência, o perigo de dano grave ou de difícil reparação deve ser notório e iminente, como ocorre no presente caso. Segundo o relatório (ID 233252901) “o tratamento instituído está em conformidade com diretrizes clínicas vigentes, sendo imprescindível para controle locorregional da doença e redução do risco de recidiva e mortalidade. Sua interrupção ou adiamento configura potencial risco à vida da paciente” (g.n.). Ressalto ainda a incidência do Tema 1082 no presente caso, fixado pelo STJ sob o rito de recursos repetitivos: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Deste modo, caso haja usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, como é o caso dos autos, a operadora, mesmo após exercer o direito à rescisão unilateral, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica do art. 8o, § 3o, alínea “b”, e art. 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/98, bem como do art. 16 da Resolução Normativa 465/2021 da ANS. Ademais, a Resolução Normativa n° 509/2022 da ANS, em seu anexo I, estabelece que o contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses, com notificação prévia de 60 dias. Além de encontrar previsão nos dispositivos mencionados, essa inferência também está amparada na boa-fé objetiva (art. 422, do CC), na segurança jurídica (art. 5o, LIV, da CRFB), na função social do contrato (art. 421, do CC) e no princípio constitucional da dignidade humana (art. 1o, III, da CRFB). A agravante alega que houve uma não renovação do contrato, e não uma rescisão. Entretanto, no comunicado enviado à agravada ela explicitamente trata como cancelamento e não uma descontinuidade contratual, vide-se (g.n.): “Com isso, reforçamos que o seu plano de saúde será cancelado a partir do dia 01/05/2025”. No presente caso, impõe-se a realização de dilação probatória, tendo em vista a existência de dúvida razoável quanto à regularidade da rescisão contratual unilateral, especialmente no que diz respeito à justificativa, ao prazo e à regularidade da notificação de rescisão aos consumidores. Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória, pois, caso o pedido seja julgado improcedente, ao final a agravante poderá utilizar os meios jurídicos adequados para cobrar os valores despendidos, responsabilizando patrimonialmente a agravada pelos danos causados. Em uma análise perfunctória dos autos, própria da análise de tutelas de urgência, é possível comprovar elementos para, nesse momento, impossibilitar a rescisão contratual unilateral pelo plano de saúde coletivo, em consonância com o Tema 1082 do STJ. Cito precedentes desta 5a Turma Cível em casos análogos (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CÍVEL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. CANCELAMENTO UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a manutenção de cobertura do tratamento multidisciplinar ao beneficiário, suspendendo a rescisão contratual unilateral realizada pela operadora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se deve mantero cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo e(ii) estabelecer se a multa é passível de exclusão ou modificação. III. Razões de decidir 3. De acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, a “operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. 4. No caso, a questão remete à indispensável dilação probatória, tendo em vista dúvida razoável neste momento processual quanto à regularidade da rescisão contratual unilateral, em especial sobre a justificativa, prazo e regularidade da notificação de rescisão aos consumidores.De outro lado, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória, pois, seimprocedente o pedido, ao final a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravada pelos danos. 5. A multa tem natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor da obrigação de fazer ao cumprimento, assegurando a autoridade e eficácia da decisão. Contudo, em tese é possível a exclusão ou modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução. 6. Na espécie, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da recorrente, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Não bastasse, a parte nada demonstra quanto à tentativa de cumprir a obrigação ou da impossibilidade. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e 301, art. 537, §1o; art. 1.008. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; STJ, AgInt no REsp n. 1.904.460/BA, Rel; Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25/9/2023; STJ, REsp 1.593.249/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23/11/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.337.905/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28/8/2023; STJ, REsp n. 1.934.348/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/11/2021; TJDFT, AGI 0700325-30.2020.8.07.9000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j.1/9/2020. (Acórdão 1999275, 0701863-07.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERDA DO OBJETO. NÃO VERIFICADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESOLUÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM CURSO. TEMA 1082 DO STJ. 1. A Teoria da Asserção, adotada por grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileira, difunde que a verificação das condições da ação, sendo a legitimidade das partes uma delas, será feita in status assertionis, isto quer dizer, com base na afirmação simples do autor em sua petição inicial. 2. Não há que se falar em perda do objeto da ação quando há manifesto interesse processual da parte autora em se manter a confirmação da tutela de urgência que vigorou durante a instrução processual. 3. Indevida a suspensão, cancelamento ou rescisão unilateral do plano de saúde durante a realização do tratamento necessário à grave moléstia acometida ao autor, a fim de garantir sua sobrevivência e a manutenção de sua incolumidade física, à luz do fixado pelo STJ no Tema no 1.082. 4. Apelação cível conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida. (Acórdão 1999281, 0711040-26.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PROVAS DOCUMENTAIS APRESENTADAS. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO COLETIVO. TEMA 1082 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão liminar da tutela de urgência, deve a parte demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano. 2. No caso, no que diz respeito ao requisito da probabilidade do direito, verifico que as alegações da parte foram demonstradas pelos documentos apresentados. Quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, o relatório médico apresentado indica que a agravada apresenta risco de perda auditiva condutiva. 3. Em atendimento ao Tema 1082 do STJ, caso haja usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, como é o caso dos autos, a operadora, mesmo após exercer o direito à rescisão unilateral, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica do art. 8o, § 3o, alínea “b”, e art. 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/98, bem como do art. 16 da Resolução Normativa 465/2021 da ANS. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1964414, 0729026-93.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.) No tocante à fixação da multa, esta tem natureza persuasiva para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, garantindo a autoridade da decisão. É possível modificar ou excluir o valor ou a periodicidade da multa até a fase de execução. No caso em questão, a multa está adequada ao potencial econômico da recorrente e não deve ser excluída ou reduzida para evitar enfraquecer a ordem judicial. Desse modo, verifico que foram preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência na origem, razão pela qual deve ser mantida a decisão recorrida, inclusive quanto a aplicação da multa em caso de descumprimento da decisão judicial. Por sua vez, o exame preliminar revela que a presente pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, não foi demostrado a probabilidade do direito, e não há também constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, concluo pelo indeferimento do pleito. Pelas razões expostas, INDEFIRO OS PEDIDOS, mantenho a decisão na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora _____________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital